Tribunal: TJSP
Processo: 1000718-50.2014.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ção da perícia por conta da instrução incorreta do pedido de creditamento – Ausência de demonstração nos autos de que a contribuinte tenha comercializado os produtos abaixo dos valores presumidos – Precedentes desta Câmara.

MULTA. Arbitramento em 100% do valor do creditamento indevido. Não reconhecimento do efeito confiscatório. Interpretação do artigo 527, inciso II, alínea 'j', do RICMS. Precedentes desta Corte.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Razoabilidade no arbitramento. Inteligência do artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

JUROS DE MORA - Dies a quo para a incidência dos juros de mora – O termo inicial deve ser o mês subsequente ao da apuração do tributo devido pela prática do fato gerador - Inteligência do artigo 96, inciso II, alínea "a", da Lei n. 6.374/89.

JUROS DE MORA – Alegada violação à coisa julgada pela inaplicabilidade da Lei Estadual no 13.918/09 – Descabimento – Declaração de inconstitucionalidade da lei pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça – Observância do decidido em face dos efeitos vinculante e erga omnes.

Recursos da embargante e da embargada desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1000718-50.2014.8.26.0014; Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Danilo Panizza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada nos moldes do art. 489 do NCPC e art. 93, IX, da CF – Apreciação da prova de acordo com o princípio do livre convencimento – Inteligência dos arts. 371 e 479 do NCPC – Rejeição.

APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – ICMS – Substituição tributária – Creditamento indevido – Exigência de envio de

Ementa:
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada nos moldes do art. 489 do NCPC e art. 93, IX, da CF – Apreciação da prova de acordo com o princípio do livre convencimento – Inteligência dos arts. 371 e 479 do NCPC – Rejeição.

APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – ICMS – Substituição tributária – Creditamento indevido – Exigência de envio de informações por arquivos magnéticos – Contribuinte que deixa de apresentar os documentos fiscais, na forma correta, nos moldes exigidos pela CAT no 17/99, com a redação dada pela CAT no 99/21005 – Creditamento corretamente afastado – Desnecessidade de complementação da perícia por conta da instrução incorreta do pedido de creditamento – Ausência de demonstração nos autos de que a contribuinte tenha comercializado os produtos abaixo dos valores presumidos – Precedentes desta Câmara.

MULTA. Arbitramento em 100% do valor do creditamento indevido. Não reconhecimento do efeito confiscatório. Interpretação do artigo 527, inciso II, alínea 'j', do RICMS. Precedentes desta Corte.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Razoabilidade no arbitramento. Inteligência do artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

JUROS DE MORA - Dies a quo para a incidência dos juros de mora – O termo inicial deve ser o mês subsequente ao da apuração do tributo devido pela prática do fato gerador - Inteligência do artigo 96, inciso II, alínea "a", da Lei n. 6.374/89.

JUROS DE MORA – Alegada violação à coisa julgada pela inaplicabilidade da Lei Estadual no 13.918/09 – Descabimento – Declaração de inconstitucionalidade da lei pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça – Observância do decidido em face dos efeitos vinculante e erga omnes.

Recursos da embargante e da embargada desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000718-50.2014.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada/apelante COMPANHIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUIÇÃO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
DANILO PANIZZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1000718-50.2014.8.26.0014
Apelação no 1000718-50.2014.8.26.0014
Apelantes e reciprocamente apeladas: Companhia
Brasileira de Distribuição e a Fazenda do Estado de São Paulo
Juíza sentenciante: Roberta de Moraes Prado
Voto no 35.565
PRELIMINAR

NULIDADE
DA
SENTENÇA

Descabimento

Decisão
devidamente fundamentada nos moldes do art.
489 do NCPC e art. 93, IX, da CF Apreciação da
prova de acordo com o princípio do livre
convencimento Inteligência dos arts. 371 e 479
do NCPC Rejeição.
APELAÇÃO Embargos à Execução Fiscal
ICMS Substituição tributária Creditamento
indevido Exigência de envio de informações por
arquivos magnéticos Contribuinte que deixa de
apresentar os documentos fiscais, na forma
correta, nos moldes exigidos pela CAT no 17/99,
com a redação dada pela CAT no 99/21005

Creditamento
corretamente
afastado

Desnecessidade de complementação da perícia
por conta da instrução incorreta do pedido de
creditamento
Ausência de demonstração nos
autos de que a contribuinte tenha comercializado
os produtos abaixo dos valores presumidos

Precedentes desta Câmara.
MULTA. Arbitramento em 100% do valor
do creditamento indevido. Não reconhecimento
do efeito confiscatório. Interpretação do artigo
527, inciso II, alínea 'j', do RICMS. Precedentes
desta Corte.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

Razoabilidade no arbitramento. Inteligência do
artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC.
JUROS DE MORA - Dies a quo para a
incidência dos juros de mora O termo inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1000718-50.2014.8.26.0014
deve ser o mês subsequente ao da apuração do
tributo devido pela prática do fato gerador -
Inteligência do artigo 96, inciso II, alínea “a”, da
Lei n. 6.374/89.
JUROS DE MORA Alegada violação à
coisa julgada pela inaplicabilidade da Lei
Estadual
no
13.918/09

Descabimento

Declaração de inconstitucionalidade da lei pelo
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça

Observância do decidido em face dos efeitos
vinculante e erga omnes.
Recursos da embargante e da embargada
desprovidos.
Vistos.
Companhia Brasileira de Distribuição opôs embargos à
execução fiscal movida pela Fazenda do Estado de São Paulo, perante a
Vara das Execuções Fiscais da Capital, sustentando, em suma, ser
indevida a autuação fiscal, por suposto creditamento indevido ICMS,
pois a contribuinte teria deixado de comprovar a exatidão dos créditos
lançados, deixando de atender as notificações para a apresentação do
Arquivo Magnético, nos termos da CAT no 17/99. Alega inocorrência
do pressuposto de fato da autuação fiscal, considerando que juntara o
arquivo solicitado, impossibilidade de cobrança de tributo com base em
mera presunção, diante da comprovação dos créditos ressarcidos e o
direito à restituição do imposto, salientando a incorreta aplicação da
multa e o seu caráter confiscatório e, por fim, ilegalidade dos juros de
mora fixados com base na Lei no 13.918/2009. Pede a procedência da
ação.
A r. sentença de fls. 915/922, julgou procedentes, em
parte, os embargos à execução, para o fim de determinar o recálculo do
débito, com a redução da multa imposta no item II do auto de infração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1000718-50.2014.8.26.0014
fundada no art. 527, inciso I, alínea "l", do RIMCS, de 150% para 100%
sobre o valor do imposto devido, a retificação do termo inicial de
cômputo dos juros de mora, para o dia 21 do mês subsequente ao da
apuração de cada fato gerador; além de determinar o recálculo do
débito, com o afastamento da incidência da Lei Estadual no 13.918/09,
aplicando-se a taxa SELIC a partir de 01/01/1999, fixando a
sucumbência recíproca quanto ao resgate da taxa judiciária e
condenando as partes ao pagamento de honorários advocatícios, ora
arbitrado nos termos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo
Civil, no parâmetro mínimo, observado, para a embargante, o proveito
econômico obtido (valores excluídos) e, para a embargada, o valor
atualizado da dívida, após o recálculo.
A Fazenda do Estado apelou a partir de fls. 927
buscando a reforma da r. sentença recorrida quanto ao dies a quo dos
juros de mora, o qual deve ocorrer a partir do último dia do mês do
período de apuração do fato gerador, nos moldes do art. 96 da Lei
Estadual no 6.374/89, bem como a manutenção dos juros de mora, nos
termos da Lei Estadual no 13.918/09 em observância à coisa julgada.
A Companhia Brasileira de Distribuição apresentou
embargos de declaração às fls. 945/950, os quais foram rejeitados às fls.
958/959.
A embargante apelou a partir de fls. 964, sustentando
que a discussão limita-se à glosa de créditos de ICMS em razão da
supostas inobservância da Portaria CAT 17/99, alegando necessidade de
reconhecimento da nulidade da sentença, por desconsideração absoluta
do laudo pericial, presunção relativa do ato administrativo, ilegalidade
do lançamento e ofensa ao princípio da anterioridade, impossibilidade
de cobrança de tributo com base em mera presunção, pleiteando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1000718-50.2014.8.26.0014
subsidiariamente o cancelamento da multa ou a sua redução, postulando
pela redução dos honorários advocatícios. Pede reforma e o
acolhimento do recurso.
As contrarrazões da embargante vieram a partir de fls.
952 e da embargada a partir de fls. 1004.
Os recursos foram recebidos nos moldes do art. 1.012,
caput, do NCPC.
É o relatório.
Pelo depreendido dos autos, a questão é exclusivamente
de direito, sendo certo que o contexto de ordem fática está adstrito aos
documentos e provas já existentes nos autos, propiciando o
conhecimento de plano da matéria.
A preliminar de nulidade da sentença não merece
guarida, considerando que proferida nos moldes exigidos no art. 93, IX,
da CF e art. 489 do NCPC. Ademais, a prova pericial deve ser apreciada
à luz do princípio do livre convencimento ou da persuasão racional
(arts. 371 e 479 do NCPC), não estando o órgão julgador vinculado à
possível conclusão apontada pelo perito no laudo, desde que
fundamente as razões do não acolhimento da avaliação técnica do
expert.
Superada a preliminar, passa-se a análise do mérito.
Com efeito, restou demonstrado nos autos que a
embargante deixou de atender as determinações constantes da Portaria
CAT no 17/99, com a redação dada pela Portaria CAT 99/2005 uma vez
que não apresentou, no formato exigido, todos os arquivos magnéticos
previstos na referida norma e os documentos fiscais relativos às
operações de entrada e saída, com intuito em comprovar a origem e
legitimidade dos créditos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1000718-50.2014.8.26.0014
A propósito, a utilização do arquivo magnético encontra,
portanto, autorização legal, não podendo prevalecer a pretensão do
contribuinte de que as informações fossem aceitas em qualquer formato.
Neste mister, por conta dessa deficiência na instrução do
pedido de creditamento, não se verifica possível o cerceamento de
defesa (art. 370, parágrafo único do CPC), uma vez que a embargante
pretende demonstrar a existência, em tese, dos créditos tributários. Isso
não permite infirmar as conclusões do AIIM, pois mesmo que tais
créditos existissem, não poderiam ter sido utilizados, por conta da
deficiência na instrução do pedido de creditamento.
Não obstante, denota-se que não se nega a possibilidade
de a apelante se utilizar dos créditos de ICMS mas, para fazê-lo, deve
realizar o pedido administrativo observadas as formalidade exigidas
naquele momento, o que é incontroverso que não fez.
Nesta ordem de ideias, consubstanciando com a análise
das provas dos autos, tem-se que o laudo pericial acostado aos presentes
autos, concluiu às fls. 454 que:
“III. Isto posto, não logrou a perícia atender o Ponto
Controvertido na forma determinada, exatamente pela questão
documental exposta, na medida em que os documentos imprescindíveis
à sua realização (além daqueles já apresentados), e que de fato
poderiam validar os valores aqui em discussão, são as Notas e os
Cupons Fiscais que originaram todo o processo relativo a
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA que aqui se discute, fazendo com que o
trabalho pericial determinando consista exatamente na conferência
dessas notas com os lançamentos em seus registros fiscais (livros, GIAs
e arquivos eletrônicos), principalmente o denominado 'CONTROLE DE
ESTOQUE MERCADORIAS ENQUADRADAS NA SUBSTITUIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1000718-50.2014.8.26.0014
TRIBUTÁRIA', inclusive de meses anteriores (como defende a própria
CBD na apresentação disponibilizada à perícia), visando a
comprovação da procedência dos créditos por ela escriturados.
IV
Assim, ante tudo quanto pormenorizadamente
apurado e apresentado quanto a valores, a documentação e informes
trazidos pela CBD estão desprovidos de rigor técnico suficiente para
concluir sobre os montantes, tudo como perfeitamente esclarecido e já
comentado, não possibilitando a perícia nenhuma conclusão que
permita alterar as Decisões do Fisco, contudo colocando para análise e
interpretação deste D. Juízo, os posicionamentos de cada parte, ante
seus entendimentos.”
Como bem apontado pela nobre Magistrada de primeiro
grau, que abordou com precisão a questão, com argumentos que são
adotados como razão de decidir, nos seguintes termos:
“Quanto ao pressuposto de fato da autuação, observa-se
que a embargante foi autuada: (i) por creditamento indevido, por ter
indicado valores a título de ressarcimento, relativos ao imposto por
sujeição passiva por substituição, no campo 'Outros Créditos' da GIA,
que deveriam ter sido estornados, por não ter ocorrido hipótese de
ressarcimento, e sim de complemento do imposto e (ii) por ter deixado
de pagar o ICMS na qualidade de contribuinte substituído, ante o não
recolhimento do complemento do imposto, oriundo de operações de
substituição tributária em valores maiores do que a base de cálculo
utilizada quando da retenção antecipada do tributo.
Nada há nos autos a corroborar a alegação de erro de
avaliação dos arquivos.
Foi a embargante quem deixou de observar o método de
apuração do imposto estabelecido nas normas de regência, dando azo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1000718-50.2014.8.26.0014
às divergências encontradas entres os valores constantes dos arquivos
magnéticos e das GIAs.
...
O que pretende a embargante é subverter a lógica
jurídica do sistema: sob o pretexto de ser a maior rede varejista do
país, com centenas de lojas e pontos de venda, e sem número de
transações de compra e venda por dia, quer impor ao Estado a sua
forma de escrituração, compensação e creditamento de ICMS, ao seu
modo de arquivar e organizar eletrônica ou magneticamente essas
informações, o que, à evidência, não se sustenta. É o contribuinte que
tem de se adaptar à legislação tributária, e não o contrário, ainda que
tal lhe exija esforço financeiro e administrativo acima do normal.
Somente essa conclusão é bastante, por si mesma, à
improcedência. Sequer perícia seria necessário realizar: a não a
utilização dos créditos na forma da legislação legitima autuação
procedida. Sim, pois a inafastabilidade da jurisdição, garantida pela
Carta Magna (art. 5o, inciso XXXV), não se presta a, por via oblíqua,
eximir o contribuinte de atender às normas de regência, para buscar
comprovar extemporaneamente, por perícia, o direito que não
comprovou administrativamente.
Ainda que assim não fosse, a falta de razão da
embargante evidenciou-se ainda mais durante a instrução. Opôs os
embargos e requereu a produção de prova pericial, que foi deferida.
Todavia, espantosamente, instada pelo expert a apresentar os
documentos que afirmou ter à comprovação de seu direito, quedou-se
inerte, prejudicando qualquer análise da tese que sustentou.
Sob outro enfoque, igualmente não prospera a
argumentação quanto à suposta violação ao princípio da anterioridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1000718-50.2014.8.26.0014
considerando que a matéria debatida nos autos não diz respeito à
majoração ou criação de tributos, tratando-se apenas de procedimentos
a serem adotados pela contribuinte para o cumprimento de obrigação
tributária acessória, devendo ser aplicada a legislação vigente naquele
momento do cumprimento da aludia obrigação, segundo o princípio do
tempus regit actum.
Por outro lado, também não vinga a argumentação da
embargante quanto à cobrança do imposto por mera presunção,
considerando que a contribuinte está submetida ao regime de
substituição tributária, nos moldes previstos no disposto no art. 150, §
7o da CF.
Não obstante, no tocante à multa aplicada pelo Fisco,
denota-se que não se reconhece o alegado caráter confiscatório por ter
sido fixada no patamar de 100% sobre o valor do imposto, com
fundamento no artigo 527, inciso II, alínea “j” do RICMS, uma vez que
o “escopo perseguido pela imposição de multas fiscais é evitar
recidivas, incentivando o contribuinte a cumprir, prontamente, com as
obrigações fiscais principais e acessórias. Logo, os valor cominado às
multas fiscais deve ser suficiente ao atendimento desse escopo, sob
pena de torná-las inócuas (...).
Ademais, o Pretório Excelso já firmou o entendimento
de que “tem natureza confiscatória a multa fiscal superior a duas vezes
o valor do débito tributário”, o que não é o caso dos autos.” (Apelação
no 0031219-26.2012.8.26.0482, Des. Marcos Pimentel Tamassia, 1a
Câmara de Direito Público, j. 08/09/15).
Cabe neste caso reproduzir que entendimento exposto
por esta relatoria vai de encontro ao posicionamento desta Câmara, por
amoldável à espécie, inclusive envolvendo a mesma parte embargante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1000718-50.2014.8.26.0014
Companhia Brasileira de Distribuição, citam-se julgados, sobre o tema
ora versado:
“ICMS Creditamento nas hipóteses de substituição
tributária em que o fato gerador ocorre por valor menor que o
presumido Pedido de ressarcimento de acordo com o art. 66-B da LE no
6.374/89 Regulamentação pelos arts. 269-272 do RICMS e Portaria
CAT no 17/99 Exigência de envio de informações por arquivos
magnéticos Informações enviadas de maneira incorreta pelo
contribuinte Creditamento corretamente afastado Desnecessidade de
complementação da perícia por conta da instrução incorreta do pedido
de creditamento Multa Enquadramento correto Caráter confiscatório
afastado Precedentes Honorários advocatícios Débitos incluídos em
PEP Afastamento Tese fixada no julgamento do REsp no 1143320
Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação
no
0024481-48.2012.8.26.0053, Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, j.
em setembro de 2018)
“APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
ICMS Pretensão voltada à nulidade do Auto de Infração e Imposição
de Multa no 3.081.005-0 ou o afastamento da multa e dos juros
calculados nos termos da Lei Estadual no 13.918/2009, bem como do
termo inicial dos juros utilizados na lavratura, a fim de que este comece
a contar do dia útil subsequente ao do vencimento das obrigações
Sentença de parcial procedência decretada em Primeiro Grau, para
reconhecer a decadência das cobranças anteriores a agosto de 2002 e
para fixar os juros pela taxa Selic, com termo inicial após 20 (vinte)
dias do mês subsequente ao período de apuração Irresignação de
ambas as partes Decisório que comporta parcial reforma apenas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1000718-50.2014.8.26.0014
afastar o reconhecimento da decadência - Inteligência do art. 173, I, do
CTN Em caso de creditamento indevido de ICMS, o prazo decadencial
para o Fisco efetuar o lançamento de ofício é de cinco anos, contados a
partir do primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível Precedentes do STJ e desta C. Corte Ausência de
cerceamento de defesa - Prova documental constante nos autos que se
mostra suficiente para a elucidação dos fatos Aplicabilidade do
disposto no art. 330, I, do CPC/73 Autora que deixou de apresentar os
arquivos magnéticos no formato estipulado pela Portaria CAT no 17/99
e suas alterações, que comprovariam a origem e a legitimidade dos
créditos lançados No caso de procedimentos a serem adotados pela
contribuinte para o cumprimento de obrigação tributária acessória,
deve ser aplicada a legislação vigente no momento do cumprimento da
aludida obrigação, segundo o princípio do tempus regit actum
Alegação de excessividade da multa Inadmissibilidade Inocorrência de
confisco Juros aplicados conforme Lei 13.918/2009 e resoluções
posteriores que se mostram abusivos Inconstitucionalidade reconhecida
pelo Órgão Especial desta E. Corte Taxa que deve ficar adstrita à
SELIC Recurso da autora desprovido e recurso da requerida
parcialmente provido.” (Apelação no 0010417-41.2014.8.26.0157, Des.
Rubens Rihl, j. em setembro de 2018)
“APELAÇÃO. Creditamento de ICMS. Pretensão à
anulação do AIIM lançado pelo Fisco Estadual, ante a falta de
comprovação das operações elencadas e de descumprimento de
obrigações acessórias. Arquivos em meio digital entregues com
deficiência e falta de dados que comprovassem as operações de entrada
e de registros especificados, impossibilitando as análises. Juridicidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1000718-50.2014.8.26.0014
da Portaria CAT No 17/99 na redação da Portaria CAT 99/05
verificada e reafirmada. Desídia da autora em apresentar os
documentos fiscais exigíveis à comprovação da operação de
creditamento de ICMS que não se transmuda em cerceamento de
defesa, ante a verificação da exaustiva fase de instrução, com laudos
oficiais e assistentes de defesa, complementação deferida, e respeito
absoluto ao due process of law, ao contraditório e à ampla defesa.
Prova dos autos segura na assertiva de ausência de elementos reais que
comprovassem a lisura do creditamento do ICMS, para além da
inobservância das obrigações tributárias acessórias, inserta no art.
113, § 2o, do CTN, que podem ser disciplinadas “por meio de decretos
e de normas complementares, sempre vinculados à lei da qual
dependem” (STJ, REsp 724.779/RJ). Validade formal e legal da multa
aplicada. Sentença de improcedência da demanda mantida. RECURSO
DESPROVIDO.” (Apelação no 0214632-58.2011.8.26.0100, Des.
Vicente de Abreu Amadei, j. em julho de 2019)
Por derradeiro, em arremate, no que tange à irresignação
subsidiária apresentada, pela redução da verba honorária, a mesma
não merece guarida, considerando que a r. sentença de primeiro grau
fixara a paga profissional sobre o proveito econômico obtido (fls. 922),
ressaltando entre parênteses que o mesmo se refere aos “valores
excluídos”, razão pela qual sem guarida a argumentação de que sua
incidência se daria sobre o montante da dívida atualizada.
Assim, a paga profissional fora fixada com razoabilidade
e equidade, atendendo aos princípios previstos no art. 85 do NCPC, o
que afasta a necessidade de reforma neste aspecto.
Destarte, o recurso da Fazenda do Estado também não
merece guarida, considerando que o termo inicial dos juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1000718-50.2014.8.26.0014
deve ser o mês subsequente ao da apuração de cada um dos fatos
geradores, nos termos do artigo 96, inciso II, alínea “a”, da Lei n.
6.374/89.
Neste sentido:
“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O
PEDIDO MEDIATO.
DECADÊNCIA. ICMS. Tributo sujeito a lançamento por
homologação. Recolhimento a menor do valor atrai a incidência do
disposto no art. 150, § 4o, do CTN. Precedentes do STJ. Termo inicial.
Data do fato gerador. Reconhecimento da decadência dos créditos
cujos fatos geradores são anteriores ao quinquênio que precede o
lançamento.
CREDITAMENTO. Não correspondência entre os
arquivos magnéticos entregues na forma da Portaria CAT n. 17/99 e as
Notas Fiscais. Documentos insuficientes para demonstrar a idoneidade
do creditamento. Prova pericial inconclusiva. Não comprovação do
fato constitutivo do direito.
MULTA.
Arbitramento
em
100%
do
valor
do
creditamento indevido. Não reconhecimento do efeito confiscatório.
Interpretação do artigo 527, inciso II, alínea 'j', do RICMS.
Precedentes desta Corte.
AFASTAMENTO DA TAXA DE JUROS DEVIDA PELA
APLICAÇÃO DA LEI N. 13.918/09. JUROS MORATÓRIOS. Crédito
que decorre de obrigação tributária derivada de ICMS. Precedente do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça sobre a matéria. Interpretação
que deve assegurar a compatibilidade com a Constituição Federal.
Aplicação do princípio da interpretação conforme a Constituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 1000718-50.2014.8.26.0014
Autorização da incidência da taxa de juros prevista na Lei n.
13.918/09, limitando-a ao índice utilizado pela União para a mesma
finalidade.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Mês subsequente
ao da apuração do tributo devido pela prática do fato gerador.
Inteligência do artigo 96, inciso II, alínea “a”, da Lei n. 6.374/89.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Razoabilidade no
arbitramento. Inteligência do artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC.
NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.” grifos
nossos. (Apelação no 1000132-76.2015.8.26.0014, Rel. Des. José Maria
Câmara Junior, j. em 07.08.2019).
Por fim, igualmente não merece guarida a argumentação
quanto à violação do instituto da coisa julgada pela inaplicabilidade da
Lei Estadual no 13.918/09 em detrimento do decidido no processo de
Mandado de Segurança 0022299-89.2012.8.26.0053, considerando que
a referida legislação estadual fora declarada inconstitucional pelo Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça, na Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000,
Rel.
Des.
PAULO DIMAS MASCARETTI, j. 27/02/2013, razão pela qual não
lídima a sua observância, em face dos efeitos vinculantes e erga omnes
da aludida decisão.
Ante ao exposto, de acordo com o contexto acima
esposado, nada há para alterar na r. sentença recorrida, a qual deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, ficando as partes
responsáveis pelo resgate dos honorários advocatícios recursais, os
quais ficam majorados em 1% sobre o valor do proveito econômico, nos
moldes delineados no capítulo dispositivo da r. sentença de fls. 922, em
atendimento ao disposto no artigo 85, § 11, do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 1000718-50.2014.8.26.0014
Com isto, nega-se provimento aos recursos da
embargante e da embargada.
DANILO PANIZZA
Relator